Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISPENSÁVEL. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. FATO NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de embargos à execução instrumentalizada por nota promissória.
2. Para o ajuizamento de execução com o objetivo de exigir crédito respaldado em notas promissórias é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente.
3. Inexiste óbice à discussão a respeito da causa debendi em sede de embargos à execução que ter por objeto crédito decorrente de nota promissória.
4. As alegações articuladas pelo recorrente a respeito da suposta vinculação da nota promissória ao contrato verbal de locação celebrado com o sócio da apelada, bem como do suposto cumprimento das obrigações financeiras originárias desse negócio jurídico configuram fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão do credor, sendo ônus do devedor a comprovação desses fatos em particular, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso ora em análise.
5. Verificado que o apelante impugnou de forma específica os fundamentos utilizados pelo Juízo singular proferir a sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
6. O mero exercício da pretensão recursal, isoladamente, não configura o caráter manifestamente protelatório do recurso de apelação.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.